Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA MENSAL BRUTA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC.

3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

4. As custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estão entre as mais baixas do País e que o pagamento de tal despesa não tem caráter continuado. Desse modo, não é possível considerar que a renda mensal do agravante (superior a 5 salários-mínimos) seja insuficiente para atender às despesas essenciais e ao pagamento pontual de custas processuais.

5. Agravo interno conhecido e não provido.